Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL –
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
RAFAEL GIOVELLI
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020379-93.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e manteve a decisão que, nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Número Único 1032440-57.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo agravante, mas acolheu “
o pleito alternativo do embargante constante de sua inicial, posto que não comprovou sua condição de miserabilidade
”, e, assim, autorizou o pagamento parcelado das custas judiciais em 06 vezes, por outro lado, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015
(cf. Id. nº 147772674).

O agravante insiste em que “
analisando os extratos bancários carreado no Id. 146403692, claramente se verifica a hipossuficiência econômica da parte Agravante, mormente quando indicado e comprovado a ausência de movimentação financeira expressiva em suas contas bancárias
” e alega que “
não foram sopesados os fatos e provas carreadas aos autos
”, sendo “
latente (o) estado de dificuldade financeira suportado
” pelo agravante (cf. Id. nº 151614153 – págs. 5/6).

Diz, ainda, que “
a continuidade da ação executiva constituir-se-á em verdadeiro bis in idem, vez que o Agravado estará cobrando por uma dívida que tem previsão de pagamento estipulada no plano de recuperação (...) apresentado pela principal devedora do título extrajudicial
” e por essa razão defende ser cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução agravante, pois, preenchidos os requisitos do artigo 919, §1°, do CPC/2015 (cf. Id. nº 151614153 – pág. 9).

Postula pelo provimento do agravo para “
conceder as benesses da gratuidade de justiça ao Agravante, eis que demonstrado documentalmente sua latente hipossuficiência financeira, bem como com o fim de timbrar efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na origem
”
(cf. Id. nº 151614153 – pág. 9).

O agravado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 155513235).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos por este relator, sob a ótica do agravante, porquanto, mas nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais.

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e as razões recursais, e a integralidade do conjunto probatório, e, como constou da decisão hostilizada “
o agravante se qualificou como ‘empresário’ e é sócio proprietário da devedora principal RDL Logística e Transporte Ltda, além de estar em discussão nos autos um débito no valor R$ 864.586,67, representado pela Cédula de Crédito Bancário – Caixa Reserva - Aval – sob o nº 11116/000935100019527, emitida em 25/11/2021, na qual o agravante figurou como devedor solidário, pelo que não se constata que o agravante não tenha condições de custear as despesas judiciais, ademais, o agravante não instruiu os autos com prova da alegada hipossuficiência financeira, pois, não há qualquer comprovação quanto ao seu rendimento mensal, sobre isso, o agravante estrategicamente silenciou-se; assim, não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante/parte embargante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado
”, e, ainda, entendeu pelo não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do, CPC, sobretudo, porque,
“
não há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos
”
(cf. Id. nº 14777264).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023